Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719474-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA FILHO, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. Segundo a impetrante, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 12/03/2024, com fundamento no art. 282, §4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das obrigações impostas por ocasião da audiência de custódia. Assevera que a decretação da prisão preventiva se revela ilegal e abusiva. Pontua que, consoante jurisprudência do TJDFT e do STJ, não é admissível a medida extrema apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não presentes os demais requisitos da segregação cautelar. Além disso, no caso, ofende ao princípio da contemporaneidade, visto que o crime imputado ao paciente data de 01/07/2019, com recebimento da denúncia em 04/10/2019 e suspensão do processo, por aplicação do art. 366 do CPP, em 10/06/2020 – portanto, há quase 5 anos da prática delitiva. Noutro viés, manifesta violação ao princípio acusatório, ao argumento de que o processo estava suspenso e não houve fato novo que ensejasse o pedido de prisão, tendo a autoridade coatora provocado o Ministério Público para requerer a providência e, assim, legitimar a medida extrema. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação do decreto prisional e expedição de contramandado de prisão – o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Compulsando os autos originários (no 0718207-64.2019.8.07.0003) observa-se haver sido o paciente preso em flagrante no dia 01/07/2019, sob a acusação da prática, em tese, do delito de furto qualificado (art. 155, §4o, I, CP). Em audiência de custódia realizada no dia 02/07/2019, a liberdade lhe foi restituída, com a imposição das seguintes medidas: i) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias, a não ser que autorizado; ii) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; iii) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades (até dia 10 de todo mês, a iniciar em julho de 2019); iv) proibição de frequentar o local dos fatos (Quiosque Rei dos Salgados, EQNM 18/20), fixada a distância mínima de 100 metros. A denúncia foi recebida em 04/10/2019 e, diante da não localização do paciente, este foi citado por edital, tendo sido o processo suspenso em 10/06/2020, nos termos do art. 366 do CPP. Em 28/02/2024, após inspeção anual, o Juízo a quo intimou o Ministério Público “para manifestação sobre o disposto no art. 312, §1o, do CPP” – tendo o membro do MPDFT, com dentro da sua liberdade de atuação, apresentado pedido pela prisão preventiva do paciente, o qual foi deferido. Atualmente, os autos retornaram à suspensão. Diante desse quadro, tem-se que o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo auto de prisão em flagrante (APF no 745/2019-15aDP), boletim de ocorrência policial (no 8.362/2019-0), auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, relatório final da autoridade policial, bem como pelos depoimentos prestados em fase inquisitorial, além dos termos da própria denúncia escrita. Quanto ao periculum libertatis, fato é que o paciente descumpriu as condições impostas justamente para assegurar a aplicação penal, conforme ata de audiência de ID 46187778 (origem). Em análise não exauriente, fica demonstrado, portanto, que as medidas diversas à prisão não foram adequadas e suficientes para que o acusado mantivesse a liberdade que lhe foi assegurada. Em reforço, o paciente não foi localizado nos endereços fornecidos e não compareceu aos autos após a citação editalícia, o que, ao menos em tese, sugere pouco compromisso com a lei e evidencia a necessidade da custódia para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e, ao cabo, para resguardar a ordem pública – nos moldes autorizados pelo art. 312, §1o, CPP. A respeito do tema, inclusive, destaco: (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...) (STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) Noutro giro, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Portanto, a priori, o lapso transcorrido entre a data do fato e o decreto de prisão não implica a existência de constrangimento ilegal. Ainda, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação. Em outras palavras, não é dado ao julgador, em liminar, e na estreita via do writ, antever o resultado do julgamento, o quantum de pena aplicável ou mesmo o regime a ser fixado em caso de condenação. Por fim, constata-se que o decreto de prisão sucedeu pedido do órgão acusador – tendo o juiz, em princípio, se limitado a dar andamento ao feito após apanhado dos fatos sucedidos até aquele momento processual. Em sede de cognição perfunctória, portanto, não se vislumbra mácula ao sistema acusatório. Dessa forma, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator